Tribunal: TJSP
Processo: 0013738-60.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS DE DÍVIDA SUJEITA A PROGRAMA DE BENEFÍCIOS INSTITUÍDO PELA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID/19 – DECISÃO DE EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NÃ0 DO PREFEITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A autoridade apontada como coatora não é responsável pelo ato que teria

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS DE DÍVIDA SUJEITA A PROGRAMA DE BENEFÍCIOS INSTITUÍDO PELA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID/19 – DECISÃO DE EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NÃ0 DO PREFEITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A autoridade apontada como coatora não é responsável pelo ato que teria violado o direito líquido e certo alegado pelo impetrante – Hipótese em que a indicação errônea acarreta alteração de competência constitucionalmente fixada – Impossibilidade de aplicação da teoria da encampação – Precedente do E. STJ – Ordem denegada.